Tribunal: TJDFT
Processo: 0709201-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709201-33.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ANDREIA DE SOUZA MUNIZ RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. PEDIDO PROCEDENTE. I. Havendo nos autos prova da realização do empréstimo bancário e do crédito do valor respectivo na conta corrente do mutuário, deve ser acolhida a pretensão condenatória deduzida pela instituição financeira. II. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a contratação de empréstimo não restou comprovada pelo recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Havendo nos autos prova da realização do empréstimo bancário e do crédito do valor respectivo na conta corrente do mutuário, deve ser acolhida a pretensão condenatória deduzida pela instituição financeira.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010